Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATO LESIVO. MORTE. SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NEGLIGENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MENINGITE. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compensação de danos morais decorrentes de conduta omissiva praticada pelo Estado é hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
2. Ainda que não tenham sido aplicadas as melhores práticas médicas ao paciente, rechaçada em laudo de perícia judicial a existência de qualquer relação entre a conduta estatal e o resultado morte, ocorrido única e exclusivamente em virtude da evolução de doença de extrema gravidade, não há que se falar em culpa pela falha na prestação do serviço.
3. Não demonstrado que a prestação do serviço médico-hospitalar adequado oportunizaria a convalescença, a melhoria ou a estabilização do estado de saúde do paciente, resta ausente o nexo de causalidade, o que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar do Estado.
4. Apelação conhecida e não provida.